Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705074-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSE MIRANDA VITALE HELLMEISTER EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intimem-se os embargados, Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração de ID 20781130. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator